Tribunal: STF
Processo: HC 73590
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - DELITO SOCIETÁRIO - CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - LEI Nº 8.137/90 - QUOTISTA MINORITÁRIO
(1% DAS QUOTAS SOCIAIS) - INEXISTÊNCIA DE PODER GERENCIAL E
DECISÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE INCRIMINAR QUOTISTA SEM A EFETIVA
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ESPECÍFICA QUE O VINCULE AO EVENTO
DELITUOSO - INSUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO PENAL DECRETADA - PEDIDO
DEFERIDO.
PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO
PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA.
O sistema jurídico vigente no Brasil - tendo presente a
natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em
sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático - impõe
ao Ministério Público a obrigação de expor, de maneira precisa,
objetiva e individualizada, a participação das pessoas acusadas da
suposta prática da infração penal, a fim de que o Poder Judiciário,
ao resolver a controvérsia penal, possa, em obséquio aos postulados
essenciais do direito penal da culpa e do princípio constitucional
do due process of law, ter em consideração,  sem transgredir esses
vetores condicionantes da atividade de persecução estatal, a conduta
individual do réu, a ser analisada, em sua expressão concreta, em
face dos elementos abstratos contidos no preceito primário de
incriminação. O ordenamento positivo brasileiro repudia as acusações
genéricas e repele as sentenças indeterminadas.
PERSECUÇÃO PENAL DOS DELITOS SOCIETÁRIOS - SÓCIO QUOTISTA
MINORITÁRIO QUE NÃO EXERCE FUNÇÕES GERENCIAIS - CONDENAÇÃO PENAL
INVALIDADA.
- O simples ingresso formal de alguém em determinada
sociedade civil ou mercantil - que nesta não exerça função gerencial
e nem tenha participação efetiva na regência das atividades
empresariais - não basta, só por si, especialmente quando ostente a
condição de quotista minoritário, para fundamentar qualquer juízo de
culpabilidade penal. A mera invocação da condição de quotista, sem a
correspondente e objetiva descrição de determinado comportamento
típico que vincule o sócio ao resultado criminoso, não constitui,
nos delitos societários, fator suficiente apto a legitimar a
formulação da acusação estatal ou a autorizar a  prolação de decreto
judicial condenatório.
A circunstância objetiva de alguém meramente ostentar a
condição de sócio de uma empresa não se revela suficiente para
autorizar qualquer presunção de culpa e, menos ainda, para
justificar, como efeito derivado dessa particular qualificação
formal, a decretação de uma condenação penal.